Tribunal: TJSP
Processo: 1501109-51.2019.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501109-51.2019.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante UIVERSON
JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM e
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por
seus próprios fundamentos. O réu permaneceu preso no curso do processo e,
inalterada a situação processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão
cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, expeça-
se o mandado de prisão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501109-51.2019.8.26.0408 -Voto no 26603
2
VOTO no 26603
APELAÇÃO no 1501109-51.2019.8.26.0408
COMARCA: Ourinhos 2a Vara Criminal
Apelante: UIVERSON JOSÉ DOS SANTOS PEIXOTO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Furto qualificado
Recurso defensivo pleiteando a
absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da
conduta - Provas francamente incriminadoras Falta de
amparo legal quanto à alegada insignificância -
Qualificadora da escalada bem demonstrada pela prova
oral colhida e pelo laudo pericial Pena que não comporta
reparo - Exacerbação da pena base bem justificada Réu
portador de péssimos antecedentes criminais e possuidor
de personalidade voltada para a prática de delitos Réu
beneficiado com a compensação parcial entre a agravante
da reincidência e a atenuante da confissão espontânea - A
rigor, a aquela deveria ter preponderado sobre esta
Inteligência do art. 67 do Código Penal Réu reincidente
específico - Aumento de 1/3 em razão da causa de
aumento prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal -
Regime prisional fixado com critério
Negado
provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 251/259,
acrescenta-se que o réu UIVERSON JOSÉ DOS SANTOS PEIXOTO foi
condenado, como incurso no art. 155, § 1o e § 4o, inciso II, do Código Penal,
à pena de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no mínimo
legal, não tendo sido concedido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apela o réu, buscando a absolvição por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501109-51.2019.8.26.0408 -Voto no 26603
3
insuficiência probatória ou atipicidade da conduta.
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
apelo (fls. 301/305).
É o relatório.
A r. sentença monocrática merece ser mantida por seus
próprios fundamentos, já que bem analisou as provas carreadas aos autos,
pelo que a condenação do apelante era mesmo de rigor.
A materialidade e a autoria delitiva estão bem comprovadas,
como se vê do boletim de ocorrência de fls. 08/10, do auto de exibição,
apreensão e entrega de fls. 11, do auto de reconhecimento do objeto de fls.
12, do auto de avaliação de fls. 107, do laudo pericial de fls. 245/248 e da
prova oral colhida.
Aliás, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório
(sistema audiovisual) é incriminadora, emergindo absoluta certeza da prática
do delito, exatamente como narrado na peça incoativa.

Com efeito, a vítima Sílvia confirmou a ocorrência do crime.
Contou que, no dia dos fatos, era 2h, 2h30min da manhã, quando acordou
com o relógio de água da casa vazando. Olhou pela janela e viu o registro
quebrado, deduzindo que alguém havia entrado na casa. Quando entrou no
quartinho onde eram guardadas as ferramentas, sentiu a falta de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501109-51.2019.8.26.0408 -Voto no 26603
4
furadeira, de uma máquina de lavar quintal e um rádio toca-cd. Chegaram ao
réu, porque o vizinho puxou a filmagem e, assim que os policiais tiveram
acesso às imagens, foram atrás do réu. O agente entrou no carro e no
quartinho, que estava aberto. Nada foi recuperado. Provavelmente, para
ingressar no imóvel, o réu pulou o muro que tem 2 metros de altura. Havia
marcas de pegada no muro.
Em complemento, o policial militar Cristian relatou que
estavam em serviço, quando foram solicitados para atendimento de uma
ocorrência de furto. No local, os proprietários disseram ter ouvido barulho de
água e que o quarto do quintal da residência, onde guardavam as ferramentas,
estava aberto, tendo sido subtraídos uma máquina de pressão, um rádio e uma
furadeira. O vizinho cedeu as imagens e, ao visualizá-las, verificaram se tratar
do réu, vulgo “Mancha”. Passaram a diligenciar e localizaram o réu. Ao ser
abordado, ele ofereceu resistência. Em poder do réu, encontraram apenas um
pen drive, que foi reconhecido pela vítima. De acordo com ela, o objeto
estava no interior do veículo. O acusado confessou a subtração dos bens e
disse que os trocou por drogas em uma biqueira, sem apontar o endereço. Ele
foi conduzido à delegacia. A imagem era de alta qualidade e não teve dúvida
de que se tratava do réu. O réu acessou a casa por um muro de 2 metros de
altura.
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida, considerando que ninguém tem interesse em acusar injustamente
pessoa inocente.
E, quanto à palavra dos policiais, importante frisar, ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501109-51.2019.8.26.0408 -Voto no 26603
5
que eles exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a lei.

A propósito, assim já se posicionou o E. Superior Tribunal
de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular
na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações
não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (H.C. no 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de
Mello).
Veja-se, ainda, que o próprio réu admitiu a subtração do
rádio, da máquina e da furadeira, esclarecendo, inclusive, que pulou o muro
do imóvel. Negou, porém, a subtração do pen drive.
Sabe-se que a confissão pode interferir na prova produzida
sob o crivo do contraditório, ainda mais no caso em comento, por se mostrar
em consonância com ela.

Nesse sentido, a lição de Fernando Capez, ao tratar do valor
probante da confissão: “(...) é por demais razoável que ao magistrado caberá
apreciar a confissão efetivada em consonância com as demais provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501109-51.2019.8.26.0408 -Voto no 26603
6
produzidas, de sorte a buscar a formação de um juízo de certeza. A
jurisprudência tem decidido que as confissões judiciais ou extrajudiciais
valem pela sinceridade com que são feitas ou pelos detalhes fornecidos, os
quais não poderiam ter sido criados pela autoridade interrogante, e desde
que corroborados com outros elementos de prova, ainda que circunstanciais
(nesse sentido: STF, DJU, 5 jun. 1992, p. 8430).”. (Curso de Processo Penal,
Editora Saraiva, 17a edição, p.414).
Ainda que o réu tenha negado a subtração do pen drive, fato
é que os policiais confirmaram a apreensão desse objeto em poder do réu. E
não há provas nos autos a demonstrar injusta prisão ou perseguição policial.
O princípio da insignificância invocado pela defesa também
não tem amparo legal; senão estaria a se regulamentar a “profissão” do
pequeno furtador. Insignificante para o aspecto penal, seria, por exemplo, um
lápis, uma borracha, uma folha de papel, clips, alfinete e coisas semelhantes,
diferente da materialidade demonstrada na presente ação penal.
Não se pode olvidar que, para essa situação, quando
preenchidos os requisitos legais, a lei já prevê o privilégio. Não é o caso aqui,
já que o réu é reincidente.
De tudo isso, mostra-se de todo inviável a tese da
absolvição, restando isolada nos autos a tese defensiva, não havendo motivo
justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto que
devidamente comprovadas autoria e materialidade do delito, assim como o
dolo com que agiu, não havendo nenhuma causa excludente de ilicitude.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501109-51.2019.8.26.0408 -Voto no 26603
7
A qualificadora da escalada restou bem configurada pela
prova oral colhida e pelo laudo pericial de fls. 245/248.
A causa especial de aumento prevista no §1o do art. 155 do
Código Penal também restou demonstrada pela prova oral colhida.
Frise-se que ela é caracterizada pelo horário noturno,
quando é menor a vigilância dos bens.
A doutrina nos ensina que:
“Entendemos que a causa de aumento está presente desde que a
subtração ocorra durante o repouso noturno, ou seja, quando as
pessoas de um modo geral estão menos atentas, com menor chance de
vigilância dos seus e dos bens alheios, porque anoiteceu. Se um
imóvel é invadido durante a noite, estando ou não habitado, com ou
sem moradores no seu interior repousando, o furto merece pena mais
severa. É a solução correta, pois sustentar o contrário faz com que a
circunstância agravante se concentre no fato de haver maior perigo
para a vítima que está em casa dormindo quando a subtração se
realiza no mesmo local, o que não nos parece tenha sido o objetivo da
lei. Nessa visão: STJ: “incide a majorante prevista no art. 155, § 1o,
do Código Penal se o delito é praticado durante o repouso noturno,
período de maior vulnerabilidade inclusive para estabelecimentos
comerciais, como ocorreu in casu (Precentes)” (REsp 940.245-RS, 5a
T, rel. Felix Fischer, 13.12.2007, v.u.) (Código Penal Comentado
Nucci, Guilherme de Souza 10a edição pág. 742)
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501109-51.2019.8.26.0408 -Voto no 26603
8
“CRIMINAL. HC. FURTO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO.
REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL.
LOCAL DESABITADO. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
I- Para a incidência da causa especial de aumento prevista no § 1o do
art. 155 do Código Penal, é suficiente que a infração ocorra durante o
repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências,
lojas e veículos. II
É irrelevante o fato de se tratar de
estabelecimento comercial ou de residência, habitada ou desabitada,
bem como o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando.
III Ordem denegada.” (STJ - HC no 29.153 - Rel. Ministro Gilson
Dipp - 5a turma - julg. 02.10.2003).
Saliente-se que este Relator mantinha posicionamento
diverso quanto à aplicação da referida causa de aumento para a forma
qualificada do furto, levando-se em consideração o critério topográfico.
Contudo, considerando-se a atual jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, no sentido da sua aplicabilidade, entende-se por seguir esse
entendimento.
A pena não comporta reparo.
Para a exacerbação da pena base, o douto magistrado
sentenciante ponderou as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
destacando que “o réu ostenta péssimos antecedentes criminais e possui
personalidade voltada para a prática de delitos, mormente roubo e furto.
Com efeito, conforme se verifica da certidão de fls. 125/138, o réu possui
nove condenações transitadas em julgado todas pela prática de delitos
patrimoniais
(0000159-24.2016.8.26.0408,
0006004-19.2016.8.26.0026,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501109-51.2019.8.26.0408 -Voto no 26603
9
0011200-42.2003.8.26.0408,
0011202-12.2003.8.26.0408,
0011204-79.2003.8.26.0408,
0011270-59.2003.8.26.0408,
0011913-46.2005.8.26.0408,
0012655-42.2003.8.26.0408
e
0013454-85.2003.8.26.0408), de modo que uma das condenações será
utilizada como reincidência, para se evitar bis in idem, outra como maus
antecedentes e as demais para demonstrar sua personalidade voltada para a
prática de crimes. Ou seja, o acusado fez do cometimento de delitos
patrimoniais um estilo de vida e o princípio da individualização da pena
exige punição mais severa.” (fls. 258).
Como se vê, bem justificada a necessidade de exacerbação
da pena base, para que só assim sejam obedecidos os parâmetros necessários
à reprovabilidade da conduta criminosa, bem como atendimento ao critério da
suficiência.
Na segunda fase, o réu foi beneficiado com a compensação
parcial entre a agravante da reincidência (fls. 125) e a atenuante da confissão
espontânea, ocorrendo o aumento da pena de apenas 1/6 (um sexto), quando o
correto seria de 1/5 (um quinto), por se tratar de reincidência específica. A
rigor, nos termos do que dispõe o art. 67 do Código Penal, a reincidência
deveria ter preponderado sobre a confissão espontânea. Nesse aspecto,
contudo, não se insurgiu o Ministério Público.
Sobre o assunto:
“Que a agravante da reincidência deve ser considerada como
circunstância preponderante, atendendo ao disposto no art. 67 do
Código Penal, quando em concurso com a atenuante da confissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501109-51.2019.8.26.0408 -Voto no 26603
10
espontânea” (STJ 5a Turma RE 700.903/RS Rel: Arnaldo Esteves
Lima j. 20.10.2005 DJU 05.12.2005 pág. 370).
E outro não é o ensinamento da doutrina:
“A respeito da reincidência, decidiu recentemente o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “nos termos do art. 67 do Código Penal e de firme
jurisprudência a respeito, a reincidência, como circunstância
preponderante, prevalece sobre a confissão”” (in Técnica de Aplicação
da Pena Silvano Viani Ed. Juarez de Oliveira 1a edição 2007).
Na terceira fase, foi corretamente aplicado o aumento de 1/3
(um terço) em razão da causa de aumento prevista no art. 155, § 1o, do
Código Penal.
Diante dos maus antecedentes e da comprovada reincidência
específica, não era mesmo caso de substituição da pena privativa de liberdade
por penas restritivas de direitos.
Pelos mesmos motivos, o regime prisional (inicial fechado)
foi estabelecido com critério.
Destarte, a r. decisão monocrática merece subsistir por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por seus
próprios fundamentos. O réu permaneceu preso no curso do processo e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501109-51.2019.8.26.0408 -Voto no 26603
11
inalterada a situação processual, persistindo os motivos que ensejaram a
prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo
Penal, expeça-se o mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator